Tribunal: STF
Processo: ARE 971167
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-14
Data de publicação: 2017-03-14

Ementa:
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL – PRECEDENTE. Não possui repercussão geral o tema referente ao reconhecimento da imunidade recíproca originária para a Rede Ferroviária Federal S.A. Precedente: recurso extraordinário nº 959.489/RS, relator o ministro Teori Zavascki, Plenário, acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de outubro de 2016.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.